Tribunal: STF
Processo: HC 68302
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-18
Data de publicação: 1990-12-18

Ementa:
1.  "Habeas  corpus".  Nulidade.  Recebimento  de  denuncia.
Defesa propria. Renuncia a sustentação oral. Julgamento secreto.
         2. Salvo nos casos de crime  falimentar,  o  recebimento  da
denuncia por despacho não fundamentado não  atrai  nulidade  absoluta
(art. 564 CPP). Precedentes do STF.
         3. Magistrado que assume sua defesa em  ação  penal.  Nem  a
ausência de defensor  dativo  inscrito  na  OAB,  nem  a  renuncia  a
sustentação oral  em  causa  propria  acarretam  a  nulidade  do  seu
julgamento, não demonstrado o prejuizo. Intuito de causar nulidade.
         4.  Dupla  violação  do  inciso  IX  do  art.  93   da   CF.
         Julgamento  realizado  em  sessão  secreta  e  decisão   sem
fundamentação,  fora  das   excepcionais   hipóteses   previstas   na
Constituição  (art.  93,  IX),  acarretando  sua  nulidade  absoluta,
devendo outro julgamento ser proferido, em sessão pública.